Tribunal: TJDFT
Processo: 0730133-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO. DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA. RESOLUÇÃO CONTRAN 182/2005. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob fundamento de não ocorrência de prescrição da pretensão punitiva relativa à penalidade de suspensão do direito de dirigir.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo, na forma disposta no art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95. Contrarrazões apresentadas no ID 64553665.
3. A relação jurídica estabelecida deve ser dirimida à luz das disposições contidas no Código de Trânsito Brasileiro e na Resolução 182/2005 do CONTRAN. Embora atualmente a Resolução 182/2005 encontre-se revogada pela Resolução 723/2018, ainda assim deve ser aplicada ao presente caso, haja vista o fato ter ocorrido antes de 1o de novembro de 2016.
4. Na inicial, narra a parte autora ter sido autuado por infração de trânsito (art. 165 do CTB), no dia 09/11/2014, o que deu origem ao Processo Administrativo no 0113-016705/2014. Afirma que a pretensão punitiva da Administração foi alcançada pela prescrição, conforme regulado, à época dos fatos, pela Resolução CONTRAN no 182/2005, em seu artigo 22 c/c artigo 10. Acrescenta que o DETRAN/DF não encerrou o Processo Administrativo a tempo de respeitar o prazo prescricional da pretensão punitiva. Requereu seja declarada a prescrição da pretensão punitiva referente à penalidade decorrente do Auto de Infração no Y001053857, reconhecendo, assim, prescrito o Processo Administrativo no 0113-016705/2014.
5. De início, necessário esclarecer que não se confunde a contagem do prazo prescricional para aplicação da punição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH com a contagem do prazo prescricional das demais infrações previstas no Código de Trânsito. Isso porque o prazo para a aplicação das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH contempla marcos interruptivos que inexistem no prazo prescricional das demais e exige processo administrativo, que será instaurado somente quando esgotados todos os meios de defesa da infração na esfera administrativa (art. 8o da Resolução n.o 182/2005 do CONTRAN). Assim, enquanto nas demais multas o procedimento administrativo se encerra com o julgamento da defesa prévia ou de eventuais recursos, no caso das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH, cometida a infração e rejeitada a defesa prévia, será aberto um processo administrativo. Nesse sentido: Acórdão 1851079, 0734715-07.2023.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Relator(a) Designado(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/04/2024, publicado no DJe: 08/05/2024.
6. De acordo com o artigo 22, da Resolução 182/2005 do CONTRAN, a pretensão punitiva da penalidade de suspensão do direito de dirigir prescreve em 05 (cinco) anos, contados a partir da data do cometimento da infração, mas, com interrupção desse prazo, contado da notificação estabelecida na forma do artigo 10.
7. No caso sob análise, a infração foi cometida em 09/11/2014. O autor apresentou defesa prévia em 21/11/2014 (64552801, pág. 11 a 19), sendo indeferida em 07/06/2016 (64552802). Por consequência, o processo administrativo no 0113-016705/2014 foi aberto, sendo que o autor foi notificado da abertura em 25/05/2018 (marco interruptivo), e não apresentou defesa.
8. Como pontuado na sentença, a pretensão punitiva relativa à penalidade de suspensão do direito de dirigir será o dia subsequente ao encerramento da instância administrativa referente à penalidade de multa (art. 24, § 1o, III, c/c art. 8o, II, da Resolução 723/2018 do CONTRAN). No caso em questão, o termo inicial é 18/11/2016, visto que, em 17/11/2016, foi proferida decisão definitiva, aplicando multa em razão da infração prevista no art. 165 do CTB.
9. Dessa forma, considerando que o autor foi notificado acerca da abertura do processo administrativo de aplicação da penalidade de suspensão em 25/05/2018, não há que se falar em decurso do prazo prescricional, tampouco em prescrição intercorrente, em razão de não haver paralisação do processo administrativo por mais de três anos.
10. Levando-se em conta ainda que a sanção foi aplicada em 14/04/2021 (64552803, pág. 18 a 20), e o autor notificado via Correios em 04/08/2023 (64552803, pág. 25), e via Edital, na página no 65 do Diário Oficial do DF, na data de 24/10/2023 (64552804, pág. 28), o prazo da pretensão executória também não se encontra prescrito (art. 23 da Resolução n.o 182/2005 do CONTRAN).
11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
12. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 400,00 (quatrocentos reais), consoante artigo 85, § 8o, do CPC.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.